Tribunal: TJDFT
Processo: 0730163-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. REFORMA TEMPORÁRIA. INATIVIDADE. INCAPACIDADE. HOMOLOGAÇÃO. JUNTA SUPERIOR DE SÁUDE. PODER JUDICIÁRIO. REGULARIDADE FORMAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a r.sentença que julgou improcedente seu pedido inicial. Requer seja anulado o ato administrativo de reforma temporária (Processos Administrativos no 054.002.430/2013- PMDF e Proc. no33.280/2016-e-TCDF), a fim de ser reintegrado à Corporação Militar do Distrito Federal, com a remuneração integral de Terceiro-Sargento da PMDF desde a data da lesão, com apoio nos laudos médicos especialistas, tendo em vista que cessaram os motivos pelos quais o recorrente fora para a inatividade temporária. Subsidiariamente, requer seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de ser nomeado médico especialista oficial para corroborar com os laudos médicos colacionados e constatar que o recorrente está apto ao retorno ao serviço ativo da PMDF.
3. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais. As provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda em questão, sendo prescindível maiores dilações probatórias e/ou pericias.
4. A Lei no 7284/1984, em seu art. 94 estabelece que: “A passagem do policial militar à situação de inatividade, mediante reforma será sempre ex officio e aplicado ao mesmo, desde que: III- esteja agregado há mais de 02(dois) anos, por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação da Junta Superior de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável”.
5. Consta dos autos que o autor ingressou na Corporação Militar em 01/02/1992 e foi desligado em 06/01/2014, havendo, portanto, mais de 02(dois) anos da incapacidade temporária, procedida mediante homologação pela Junta Superior de Saúde (ID 14673394, pag.41 e 42).
6. A regularidade do ato administrativo deve ser apreciada pelo Poder Judiciário sob enfoque dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, sendo-lhe vedado incursionar no chamado mérito administrativo. E incursão no mérito administrativo fundado na norma expressa, acima indicada.
7. Constatando-se a observância dos aspectos concernentes à regularidade formal e ao atendimento dos ditames legais do ato administrativo em comento, em que se vislumbra, tão somente, a irresignação do autor quanto à situação de inatividade mediante reforma, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).